Tribunal: TJMT
Processo: 1017522-11.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017522-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 513.412.201-68 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA DURANTE O PERÍODO EM QUE DEVERIA ESTAR LABORANDO –
RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS –

NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE, À ÉPOCA, CONSTAVAM DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.492/92, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(ART. 14 DO CPC) – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESTA FASE INICIAL – PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Declinadas as razões de fato e de direito para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois embora deva ser fundamentada, nesta fase processual não se deve esgotar o mérito da ação.

2. Inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha acrescentado a exigência de que a
inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado
(art. 17, caput e § 6º, I e II), sob pena do seu indeferimento de ofício pelo magistrado;
não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual, aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar
os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
(
princípio
do tempus regit actum
)
.

3. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
RICARDO DE OLIVEIRA ITACARAMBY

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo de Oliveira Itacaramby
em face da decisão proferida pelo Juízo da V
ara Esp. em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capita
/MT, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário nº 1016292-39.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
em desfavor do Agravante que recebeu a petição inicial da ação civil pública de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais (ID n. 103747495), o Agravante aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em seu desfavor, por suposta violação ao art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992,
sob o argumento de que o agravante não estaria cumprindo integralmente a sua carga horária de trabalho, bem como, de que estaria exercendo a sua função de servidor público, em concomitância com orientação de alunos particulares - personal trainer, com base no Relatório elaborado pelo Grupo Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, que teria realizado

monitoramento e vigilância do agravante, em dias alternados, dos meses de julho, agosto e setembro de 2017, nos períodos matutino e vespertino.

Sustenta, preliminarmente, a ausência de fundamentação da decisão agravada, uma vez que se utilizou de fundamentos genéricos, sem que fossem analisados todos os pontos trazidos pelo Agravante em sua defesa preliminar, mais especificamente em relação ao argumento de ausência de justa causa.

No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que comprovou não ter cometido nenhuma ilegalidade no exercício do serviço público, por não ter descumprido sua carga horária de trabalho de servidor público estadual cedido para a Associação Mato-grossense dos Cegos – AMC (de segunda à sexta, das 8:00 às 14:00 horas) e muito menos exercido sua profissão de
personal trainer
em concomitância com sua função de servidor público.

Destaca que, os horários que os agentes do GAECO visualizaram o Agravante dando aulas particulares para seus alunos, eram todos fora do expediente do Agravante como servidor público, já que começava bem cedo a dar aula para seus alunos particulares e às 07:00 da manhã quando começava o seu treinamento para os alunos da AMC, o agravante já tinha terminado as suas aulas particulares, não havendo comprovação da incompatibilidade de horários; o que afasta qualquer ilegalidade e demonstra a boa-fé do Agravante.

Argumenta que,
em relação à ida do agravante a academia para realização de fortalecimento muscular, isso faz parte da complementação do treino do agravante, até mesmo porque, como se sabe, os atletas treinados pelo agravante são deficientes visuais, mas atletas de alta performance e o agravante também precisar treinar para competir juntamente com atletas, pois na competição o agravante é o GUIA DOS ATLETAS, ou seja, o agravante corre junto com os atletas.

Pontua que, segundo precedentes do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1660310/SP),
o recebimento da ação de improbidade com base em indícios da prática de um ato de improbidade e autorizada pelo princípio do in dubio pro societate encontra limite na demonstração de justa causa para a ação de improbidade.

Ressalta que, ao contrário do que afirma o Ministério Público, restou comprovado que o cumprimento da carga horária e a prestação dos serviços pelo Agravante de forma eficiente e integral, porquanto não seria possível que a atleta Isis alcançasse a 1º colocação no
ranking
nacional na categoria de atletismo, ser atleta da Seleção Brasileira, inscrita no comitê Paraolímpico Brasileiro, treinando somente duas vezes por semana.

Acrescenta, ainda, que não apenas a atleta Isis alcançou índices expressivos a nível nacional e convocações para Seleção Brasileira, mas também os atletas: Jerusa Geber dos Santos, Pedro Cesar da Silva Morais, Vanderlei Moraes de Oliveira, Joelson Antonio Pereira, Nourany Marcelly Tavares de Barros, entre outros.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja rejeitada de plano, a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor do Agravante.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 104229463 atesta o recolhimento do preparo recursal.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do Agravado, para querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal (ID n. 104241995).

As contrarrazões vieram no ID n. 108638492, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 108891469 pelo desprovimento do agravo.

Instados a se manifestarem a respeito de eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso pendente de julgamento (ID n. 110163491), o Ministério Público Estadual se manifestou pela
irretroatividade da Lei nº 8.429/92 sob a ótica da Lei nº 14.230/21

(ID n. 110924991).

Por sua vez, no ID n. 115488471, o Agravante defende a aplicabilidade das alterações promovidas à LIA por meio da Lei n.

14.230/2021, ao presente caso,
sobretudo em razão da revogação do inciso I, do art. 11 da Lei n. 8.429/92, bem como por não existir a comprovação de dolo específico por parte do Agravante em alcançar o resultado ilícito de causar prejuízo ao erário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta, preliminarmente,

a ausência de fundamentação da decisão agravada, uma vez que teria se utilizado de fundamentos genéricos, sem que fossem analisados todos os pontos trazidos pelo Agravante em sua defesa preliminar, mais especificamente em relação ao argumento de ausência de justa causa.

Razão não assiste ao Agravante.

Como se sabe, nos termos da jurisprudência pátria, a fundamentação que permita a compreensão das razões que levaram à prolação da decisão, é suficiente para afastar a arguição de nulidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA
. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, A FIM DE QUE SEJA RECEBIDO E APROVADO O PROJETO DE PERMUTA DE ÁREA FLORESTADA (RESERVA LEGAL) POR COMPENSAÇÃO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE.

As decisões de natureza interlocutória, como na hipótese, podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, ou seja, uma fundamentação breve, sucinta.
O anteprojeto de Permuta de Área para Compensação Ambiental, acostado pelo executado, configura-se como documento unilateral, não podendo, por si só, afastar a obrigação que vem amparada em TAC firmado pelas partes, ainda em 2003, o qual, prima facie, não padece de nulidade alguma. Inteligência do art. 585, II do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70055740971 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 6/8/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/8/2013). [Destaquei]

Analisando a decisão agravada, observa-se a expressa indicação da existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa por parte do Agravante, mencionando fatos e documentos e, em seguida expôs, de forma fundamentada, as razões que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange à necessidade de recebimento da inicial, demonstrando, ainda, que de forma implícita, o afastamento da preliminar de ausência de justa causa indicada pelo Agravante perante o Juízo Singular.

Veja-se:

(...)

Analisando a manifestação apresentada pelo requerido, verifica-se que não foi suscitada nenhuma matéria preliminar ou prejudicial, mas apenas teses atinentes ao mérito, notadamente, em relação a ausência de ilegalidade, inexistência de provas e conduta dolosa, questões estas que necessitam da devida instrução processual para sua análise.

Em relação aos documentos apresentados pelo requerido, tem-se que os atestados de frequência, são documentos que foram emitidos por particulares, portanto, não possuem fé pública e podem ter seu conteúdo questionado, inclusive, divergem em seu conteúdo quanto a folha de ponto, pois não registram, diariamente, os horários de entrada e de saída e os intervalos, para comprovação do cumprimento da jornada de trabalho.

De igual modo, as declarações pessoais particulares juntadas foram colhidas de forma unilateral e não se constituem como provas, não sendo suficientes para afastar os indícios de materialidade do ato ímprobo descrito na inicial. Ainda, em se tratando de recebimento da inicial, descabe ao Magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública, devendo ater-se a indícios de materialidade e autoria dos atos de improbidade debatidos que, no caso, estão efetivamente presentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, de forma reiterada, no sentido de que a existência de meros indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa é suficiente para o recebimento da petição inicial, uma vez que na fase inicial prevista no art. 17, §§7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/1992, deverá prevalecer o princípio “in dubio pro societate”, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. (...) 3. Nos termos do art. 17, §8º, da Lei 8.429/1992, a Ação de Improbidade Administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.596.890/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.220.029/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/8/2018; AgInt no REsp 1.606.709/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018. 4. Na fase inicial de delibação da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, a existência de indícios razoáveis que possam levar o julgador a enquadrar os fatos narrados como ato de improbidade já justificam a continuidade da fase de instrução e julgamento do processo. 5. O indeferimento da petição inicial nessas situações significa desconsiderar a importante atividade investigatória de instituições essenciais ao Estado brasileiro, que tanto contribuem para o combate à corrupção, à improbidade na Administração Pública e à malversação do dinheiro público. 6 Deve-se privilegiar, em casos como o ora analisado, a defesa do interesse público quanto ao esclarecimento dos fatos relacionados à atuação dos servidores e gestores públicos. 7. A propósito da aplicação do princípio in dubio pro societate nas Ações de Improbidade Administrativa (mutatis mutandis): REsp 1.567.026/RS, Rel

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/8/2018; AgInt no AREsp 986.617/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/8/2018; AgRg no REsp 1.495.755/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; REsp 1.333.744/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.146.426/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/5/2018. 8. Em relação à primeira conduta, pela simples leitura do Acórdão recorrido, nota-se que se enquadra, em tese, no disposto no art. 9º, XI e XII, da LIA. Quanto à segunda, o STJ já decidiu que somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de enriquecimento ilícito, eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante, efetiva lesão a princípios da Administração Pública e configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo. Precedentes: EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, DJe de 23/04/2015; AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014. 9. A improcedência das imputações de improbidade administrativa, com reconhecimento de ausência do elemento subjetivo, em juízo de admissibilidade da acusação, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, devendo-se prosseguir na demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao convencimento do julgador. Com efeito, "a conclusão acerca da existência ou não de dolo na conduta deve decorrer das provas produzidas ao longo da marcha processual, sob pena de esvaziar o direito constitucional de ação, bem como de não observar o princípio do in dubio pro societate" (STJ, AgRg no REsp 1.296.116/RN, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), Primeira Turma, DJe de 2/12/2015). 10. Recurso Especial provido.” (REsp 1773034/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018).

A conduta supostamente ímproba foi suficientemente descrita na exordial e os elementos fornecidos na defesa preliminar não foram suficientes para formar o convencimento acerca da inexistência de ato de improbidade ou improcedência da ação. A petição inicial narra as ilicitudes supostamente perpetradas pelo requerido Ricardo de Oliveira Itacaramby, que vem corroborada pelos documentos que instruem o Inquérito Civil nº 007212- 006/2017, especialmente o Relatório apresentado pelo GAECO, que monitorou e registrou os fatos narrados na inicial, demonstrando à época da investigação (Julho, Agosto e Setembro de 2017), que o requerido cumpriu parcialmente a sua carga horaria, pois se dedicava a outras atividades durante o período em que deveria cumprir as funções do cargo público que exerce, o qual tem carga horaria de trinta (30) horas semanais, o que exige o efetivo trabalho de seis (06) horas diárias, de segunda a sexta-feira, e não apenas das 07h às 09:30h, conforme alegou o requerido.

Ressalta-se que o requerido é servidor efetivo da Secretaria de Educação - SEDUC, com carga horaria de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e, independentemente de onde estaria exercendo suas funções, em regra, a carga horaria deveria ser integralmente cumprida, pois continuou a perceber, regularmente, todas as vantagens da carreira. Em resumo, tem-se que o requerido, que ocupa o cargo público de professor de educação física, foi cedido para desempenhar a sua função na Associação dos Cegos, porém, há indícios veementes que a carga horaria a qual está vinculado não foi devidamente cumprida.

Destarte, os fatos narrados na inicial e corroborados pelos documentos que a instrui, configuram, em tese, dano ao erário e ofensa aos princípios administrativos, ato também qualificado como improbidade administrativa.

Desse modo, a instrução processual será momento adequado para a comprovação acerca da existência e autoria ou não, dos atos de improbidade administrativa atribuídos ao requerido.

Diante do exposto, ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/1992), recebo a petição inicial em todos os seus termos e para todos os efeitos legais
.
(ID n. 103747496).

[Destaquei]

Portanto, restou atendido a contento, a meu ver, os comandos contidos nos arts. 5º, LIV e 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na espécie.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo de Oliveira Itacaramby
em face da decisão proferida pelo Juízo da V
ara Esp. em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capita
/MT, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário nº 1016292-39.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
em desfavor do Agravante que recebeu a petição inicial da ação civil pública de improbidade administrativa.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do Agravante, objetivando a sua
responsabilização em razão da suposta prática de atos de improbidade administrativa, em decorrência do
não cumprimento da jornada de trabalho como servidor público, bem como pelo exercício de atividade privada, durante o período em que deveria estar laborando.

Narra a inicial da ação civil pública que,
por meio de trabalho investigativo realizado pelo Grupo Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, de monitoramento e vigilância do Agravante, em dias alternados, dos meses de julho, agosto e setembro de 2017, nos períodos matutino e vespertino, verificou-se que o Agravante, na condição de

servidor público estadual (professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, lotado na Escola Estadual Ernandy Maurício Baracat, com carga horária de trabalho de 30 horas semanais), não teria cumprido integralmente sua jornada de trabalho, ao menos nos anos 2016 e 2017, porquanto,

apesar de cedido para a Associação Mato-grossense dos Cegos - AMC, por força de Termo de Regime de Colaboração firmado com a SEDUC, com o objetivo de atender alunos com deficiência visual que participam de competições esportiva, teria cumprido de forma parcial sua carga horária de trabalho, apenas prestando serviços de treinamento à aluna Isis, da Associação Matogrossense de Cegos, no período de 4 horas por semana e 16 horas por mês, quando deveria ter prestado 30 horas por semana e 120 horas por mês.

Destaca, ainda, que, durante o período de labor, o Agravante teria exercido atividade privada, o que caracterizaria, a princípio enriquecimento ilícito.

Após a apresentação de defesa preliminar, o Magistrado Singular recebeu a inicial da ação civil pública, consignando a existência de atos de improbidade administrativa por parte do Agravante.

Ressalta-se,
ab initio
, que, inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha acrescentado a exigência de que a
inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado
(art. 17, caput e § 6º, I e II), sob pena do seu indeferimento de ofício pelo magistrado;
não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual, aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar
os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
(
princípio
do tempus regit actum
)
.

In casu
, ao tempo em que foi proferida a decisão ora agravada (
de natureza processual
), se encontrava vigente o disposto no art. 17, § 8º da LIA, o qual estabelecia que,
a ação somente deveria ser rejeitada de plano
se o julgador se convencesse da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
e considerando a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, este órgão julgador deve se limitar ao exame das questões tratadas no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, antes da extinção / supressão da fase inicial da ação de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230, de 25/10/2021, prevalecia a orientação de que sua finalidade era somente evitar o trâmite de lides temerárias,
e não resolver, ainda no começo do processo, tudo o que haveria de ser apurado na instrução
.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deveria vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial, em atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II. O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual
, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.

III. Havendo a descrição legal de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público, aquele que concorreu para a prática de tal ato, estará sujeito ao mesmo regramento. Precedentes.

IV. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, até a instrução do feito, a responsabilidade nas ações por improbidade administrativa é solidária. Precedentes.

V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII. Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022).

[Destaquei]

In casu
, entendo que estão presentes indícios da prática de ato ímprobo para autorizar o recebimento da inicial, uma vez que, em análise superficial dos autos, própria da fase em que se encontra o feito, o Agravante não logrou êxito em desconstituir o farto acervo probatório apresentado pelo Ministério Público Estadual que sinaliza o não cumprimento da jornada integral de trabalho no serviço público e do eventual exercício de atividade privada durante o período de labor por parte do Agravante.

Isso porque, a princípio, observa-se que,
além do relatório de monitoramento do GAECO realizado nos meses de julho, agosto e setembro de 2017, nos períodos matutino e vespertino,
que documentou as atividades diárias do Agravante e concluiu pelo não cumprimento integral da jornada de trabalho como professor da educação básica da SEDUC-MT, foi apresentada prova testemunhal da Aluna Isis Paes da Cruz, atleta da Associação Matogrossense de Cegos, corroborando com os argumentos de que o Agravante teria deixado de cumprir integralmente sua carga horária e de que ministraria aulas particulares,

de forma concomitante com o serviço público.

Veja-se:

(...)
Promotor de Justiça:
No esporte atletismo, quem é seu técnico desde que a senhora frequenta lá a Associação Mato-grossense?

ISIS:
Ricardo

Promotor de Justiça:
Ricardo Itacaramby?

ISIS:
Isso

Promotor de Justiça:
desde quando o professor cedido, o professor da rede estadual da educação, da aula exclusivamente para a senhora? Que só a senhora que é aluna dele lá na AMC? (...)

ISIS:
2016 (...)

Promotor de Justiça:
Tempo de pista, ou seja, depois que a senhora precisou fazer um trabalho de preparação muscular melhor ele não passou mais acompanhar porque a senhora vai numa academia específica, isso também foi em 2016?

ISIS:
Uhum, também

Promotor de Justiça: O tempo que o professor Ricardo dedica para te treinar quanto tempo semanal, quantas vezes na semana e o tempo semanal? (...)

ISIS: Eu faço academia de segunda, quarta e sexta, e treinamento de pista, terça e quinta

Promotor de Justiça: Ou seja, só terça e quinta ele te acompanha?

ISIS: Sim.

Promotor de Justiça: Qual o horário que ele te acompanha?

ISIS: Das sete horas as nove e meia.

Promotor de Justiça: Isso desde de 2016 é assim?

ISIS: Isso

Promotor de Justiça: Senhora sabe dizer se durante o momento em que ele ta fazendo trabalho de pista com a senhora, esse trabalho acontece onde? Onde são feitos os treinamento?

ISIS: Lá no Dom Aquino

Promotor de Justiça:
Ginásio Dom Aquino

ISIS:
Uhum

Promotor de Justiça: Nesse momento ele atua com exclusividade, ou seja, fica ao seu lado o tempo todo durante essa carga horária é treinando, orientando, aguardando a senhora concluir o treinamento para reorientá-la ou ele também atende alunos é de personal pelo sistema particular, simultaneamente? ISIS: Sim, ele praticamente faz os dois, os dois

Promotor de Justiça: os dois simultaneamente

ISIS: É

Promotor de Justiça: Tá, isso desde quando? Desde o início?

ISIS: Não, começou recentemente.

Promotor de Justiça:
Lá em 2012 quando a senhora começou a treinar pela associação com ele com orientação do professor Ricardo Itacaramby, ele dedicava atenção exclusiva para seu treino?

ISIS:
Não.

Promotor de Justiça:
Para os demais?

ISIS:
Não.

Promotor de Justiça:
Não? Também já havia aulas particulares? Já?

ISIS:
Já (...)

Promotor de Justiça:
No mês de julho a senhora teve aula normalmente de terças e quinta com ele?

ISIS:
Não lembro, então, eu não posso falar, não lembro (...)
Promotor de Justiça:
Nesse dia 1º/08, assim como as demais vezes a gente percebe que todas essas aulas não são com exclusividade, ele vai te orienta um pouco e volta para as alunas dele do grupo OXTEAM. É isso?

ISIS: Uhum

Promotor de Justiça
: É isso que acontece?

ISIS
: Uhum. (...)

Promotor de Justiça
: Não? Saberia me dizer se alguns dos participantes anteriores eram alunos que faziam treinamento deixaram de frequentar porque não havia uma atenção exclusiva e mais próxima pra eles? Sabe dizer se alguém, alguém já queixou pra senhora a respeito disso? Algum outro aluno? Falou “ah eu não vou treinar porque o professor fica dando aula particular”, alguma coisa nesse sentido?

ISIS
: Só o Ricardinho mesmo.

Promotor de Justiça:
Ricardinho? Como é o nome dele completo?

ISIS:
eu não lembro, não sei.

Promotor de Justiça:
Ele ficou desagradado com essa situação?

ISIS:
Ficou

Promotor de Justiça:
O que ele chegou a dizer pra senhora?
ISIS:
Que, igual o senhor falou, que não estava gostando, que tava merecendo atenção, não tava tendo atenção.

Promotor de Justiça:

E a senhora, qual o entendimento a respeito disso? A senhora acredita que seu desempenho poderia ser melhor se tivesse um atendimento exclusivo, que seria obrigação dele por ser servidor estadual?

ISIS: Sim. (...)

Promotor de Justiça: A senhora pode dizer pra gente, além das, o seu treino de pista duraria por dia 1h30?

ISIS: Uhum

Promotor de Justiça: Então seria três horas por semana que ele trabalha com a senhora?

ISIS: Uhum

Promotor de Justiça: Fora isso ele te dá alguma aula teórica?

ISIS: Não (...)

Promotor de Justiça: Então ele só dedica três horas do tempo dele para a Associação Matogrossense dos cegos por semana?

ISIS: Sim. (...)

Destaca-se que, as arguições do Agravante acerca da ausência de ato de improbidade administrativa, pois teria cumprido de forma integral sua carga horária de labor e de que as aulas particulares teriam sido realizadas fora do horário de seu expediente como servidor público, demandam dilação probatória, o que se apresenta inviável em sede de agravo de instrumento.

Ressalto, outrossim, que,
ao tempo do ajuizamento da ação civil pública e da prolação da decisão ora Agravada, para a configuração de ato de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, o elemento subjetivo exigido era o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 10 DA LEI 8.429/1992.
ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO EX-PREFEITO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
. PREMISSA FÁTICA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC) com partes não atingidas pelo provimento judicial almejado.

2.
O

posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).

3. Inviável a modificação da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, referente à ocorrência de lesão patrimonial ao erário, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO PATRIMONIAL AO ERÁRIO RECONHECIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA JUSTIFICADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. MULTA CIVIL INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DA LIA.

1. Ao alegar violação ao art. 535 CPC,

deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula

284/STF quando forem genéricas as alegações.

2. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.

4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.

6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.

7. Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em relação às demais sanções da LIA, como é o caso da multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas assegurar a recomposição do dano.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 1256232/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013). [Destaquei]

Nesse aspecto, não se encontrando inequivocadamente caracterizada,
in casu
, qualquer das hipóteses de rejeição da ação que, à época, constavam do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.492/92, deve ser mantida a decisão agravada, até mesmo porque a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022